Tribunal: STF
Processo: HC 228036
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 815.929/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia:



    No dia 9 de janeiro de 2023, por volta de 00h30, na Servidão Natalino Marinho do Rego, s/n, no bairro Ingleses, em Florianópolis/SC, o denunciado PEDRO DAVI TEIXEIRA DA ROCHA trouxe consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de uma pochete, 53 (cinquenta e três) porções de cocaína com peso bruto total de 47,5 g (quarenta e sete gramas e cinco decigramas) e 150 (cento e cinquenta) porções/pedras de crack com massa bruta total de 16,3 g (dezesseis gramas e três decigramas). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra relatora, nos termos seguintes:



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente porque as instâncias ordinárias destacaram que, quando da prisão, o Paciente tinha contra si "mandado de busca a apreensão em aberto, decorrente dos autos de apuração de ato infracional 50044255220228240007, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas" (fl. 22), a evidenciar fundado risco de reiteração delitiva, o que parece justificar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 



    Assim, a espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável nesta fase processual, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente